Tribunal: TJPA
Processo: 0000164-85.2007.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000164-85.2007.8.14.0023

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: LUIS CLEUSON SILVA DE OLIVEIRA, GERCI DA SILVA SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO DATIVO: FRANCELINO DA SILVA PINTO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000164-85.2007.8.14.0023

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE IRITUIA-PA

APELANTE/ APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELANTE/ APELADO: LUIS

CLEUSON

SILVA

DE OLIVEIRA

APELANTE/ APELADO: GERCI

DA

SILVA

SOUZA

REPRESENTANTE: DR. FRANCELINO DA SILVA PINTO NETO – OAB/PA 14.948

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO E QUALIFICADO TENTADO
.

SENTENÇA
HÍBRIDA.
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELOS APENADOS
.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO
APELANTE

LUIS CLEUSON SILVA DE OLIVEIRA. INOCORRÊNCIA.

IRRESIGNAÇÃO COMUM A AMBOS OS RECURSOS.

DECISÃO

MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AO COMPÊNDIO PROBANTE. OCORRÊNCIA
.
RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO AQUELE INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARCIALMENTE PROVIDO O PROPOSTO PELA DEFESA
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E DAR PROVIMENTO AQUELE INTERPOSTO PELO MINISTERIOI PÚBLICO E PARCIAL PROVIMENTO AO PROPOSTO PELA DEFESA
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000164-85.2007.8.14.0023

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE IRITUIA-PA

APELANTE/ APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELANTE/ APELADO: LUIS

CLEUSON

SILVA

DE OLIVEIRA

APELANTE/ APELADO: GERCI

DA

SILVA

SOUZA

REPRESENTANTE: DR. FRANCELINO DA SILVA PINTO NETO – OAB/PA 14.948

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelos sentenciados
LUIS CLEUSON SILVA DE OLIVEIRA
e
GERCI DA SILVA SOUZA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA que os condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, II, do CPB em relação a ambos os apelantes (tentativa de homicídio qualificado por recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido) e no art. 121, caput, do CPB em relação ao apelante Gerci (homicídio simples), aplicando-lhes, respectivamente, a pena ‘privativa de liberdade’ de 08 (oito) anos e 14 (quatorze) anos de reclusão, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Narra a inicial acusatória, que um grupo de trabalhadores rurais ligados ao Movimento dos Sem Terra – MST aguardava às margens da Rodovia Federal BR 010, km 19, as medidas a serem adotadas pelo INCRA, visando a desapropriação de propriedade rural para fins de reforma agrária.

Ocorre que, sob a justificativa de estar havendo demora na resolução do problema por parte do INCRA, o grupo de acampados, no dia 02 de maio de 2007, por volta das 08:30 horas, resolveu adentrar na fazenda São Felipe com o intuito de construir um novo acampamento.

Cerca de 70 pessoas tiveram acesso ao interior da propriedade rural em tela e, em seguida, passaram a realizar a limpeza da área escolhida para a construção dos abrigos. Neste momento, passou pelo local um veículo tipo caçamba, de cor azul, transportando inúmeros indivíduos uniformizados, fortemente armados, os quais trabalhavam como seguranças da fazenda, tendo ordenado que os invasores deixassem o local e, em seguida, passaram a atirar contra os acampados de forma indiscriminada.

Consta, ainda, que Gersi fazia uso de uma espingarda tendo sido o autor do disparo que ceifou a vida de Antônio Santos de Souza, conhecido por “Capim”.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença mista, que condenou os apenados nos termos relatados anteriormente.

Irresignada, a Defesa interpôs o presente recurso (Razões – Id. 16646255), no qual pleiteia a declaração de extinção da punibilidade do apelante Luis Cleuson em razão da prescrição. Outrossim, requer a submissão de ambos os sentenciados a novo julgamento, por entender que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

O Ministério Público comunga da tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, eis que em recurso próprio sustenta ser necessário submeter os sentenciados a novo julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP (Id. 16646255).

Constam
contrarrazões
apenas ao recurso defensivo, pelo total provimento do recurso (Id. 16646263).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso defensivo (Id. 17211387).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes requisitos de admissibilidade recursal, passo a apreciar a matéria arguida.

1.

PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO APELANTE LUIS CLEUSON.

Inicialmente, a Defesa destaca

que

LUIS CLEUSON recebeu

condenação de 8 (oito) anos de reclusão. Aduz que a sentença

de

pronúncia

data

de

27.04.2010 e a publicação do decreto condenatório de 27/06/2023.

Neste contexto, argumenta que entre os marcos interruptivos acima demonstrados transcorreu período superior ao previsto no art. 109, III do CP (12 anos), razão pela qual deve ser declarada de ofício a extinção da punibilidade do agente pela prescrição.

Razão jurídica não lhe assiste.

A sentença condenatória foi proferida em Sessão em 27/06/2023 (Id. 16646245, p. 9), o Ministério Público tomou ciência da sentença e optou por recorrer, assim não houve o trânsito em julgado para acusação, não havendo portanto marco regulatório da prescrição pela pena
in concreto
( § 1º do art. 110 do CP ).

Desse modo, inviável o reconhecimento da extinção da punibilidade nos moldes arguidos.

2.

DO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO COMUM A AMBOS OS RECURSOS.

O Ministério Público, assim como os apenados, sustenta que a decisão do júri foi prolatada em desacordo com as provas angariadas no processo, pelo que requer a submissão destes a novo julgamento.

Adianto que tal pleito comporta acolhimento.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que de fato ocorreu no caso dos autos.

A vítima ELON ROCHA DA CONCEIÇÃ, durante sua oitiva em Plenário, informou que foi vítima e, no momento do ocorrido,
não conseguiu reconhecer nenhum dos acusados
, sem a possibilidade de apontar quem foi o autor dos disparos de arma de fogo, asseverou ainda, que correram todos na tentativa de fugir não tendo sido possível identificar alguém.

A testemunha LUCILENE LOPES PONTES informou que os assentados estavam trabalhando no terreno invadido, momento em que chegou uma caçamba repleta de homens armados e passaram a desferir tiros indiscriminadamente, mas
pela quantidade de homens armados, aliado ao temor durante o ocorrido e ao fato dos autores permanecerem com os rostos cobertos, não conseguiu identificar ou reconhecer qualquer indivíduo
dos aproximadamente 20 vinte homens que atiravam.

A testemunha JOSÉ ADAMOR LOPES DE ALMEIDA, que era um dos assentados e presenciou a chegada dos homens armados na caçamba de um caminhão, foi atingido por um disparo. Asseverou que
não visualizou o momento dos disparos que culminaram na morte da vítima
conhecida como “Capim”, apenas afirmou que o acusado Gersi, o então gerente da Fazenda, era responsável pelas ordens, mas
não conseguiu reconhecer as pessoas do interior da caçamba.

A testemunha RAIMUNDO HAROLDO PANTOJA LIMA informou que estava no local, mas
não estava próximo e não conseguiu ver o momento em que o autor realizou o disparo que ceifou a vida do assentado conhecido como “Capim
”, apenas ouviu falar que seria um dos funcionários da fazenda, tampouco conseguiu ver o momento do crime, pois estava distante 200m (duzentos metros) dos disparos.

A testemunha ANTONIO CARLOS DA SILVA FERREIRA, Policial Civil, informa que, em razão do lapso temporal,
não se recorda
do ocorrido.

Neste contexto, nota-se que não há prova firme de autoria que possa alicerçar um édito condenatório.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
e
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO
, para submeter os recorrentes a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 08/05/2024